Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. VERBA CONSTRITA DE NATUREZA SALARIAL OU DE CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. À míngua de qualquer comprovação de que os valores constritos são provenientes de remuneração recebida pelo trabalho e, portanto, com natureza salarial, devem ser mantidos os bloqueios via Sisbajud nas contas bancárias da Executada.
3. Ainda que a outra conta bancária seja utilizada como uma conta poupança para emergências, não trouxe sequer os extratos pertinentes para uma melhor análise.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.